Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ASSÉDIO DE CRIANÇA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e assédio de criança (art. 241-D do ECA). A defesa pleiteia a absolvição, desclassificação dos delitos e redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas permitem a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação das condutas imputadas; (iii) determinar se o valor mínimo fixado para reparação de danos deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por depoimentos coerentes e convergentes das vítimas, da genitora e por demais provas colhidas, afastando a tese absolutória.
4. Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória.
5. A conduta praticada contra a primeira vítima, menor de 14 anos, configura ato libidinoso caracterizador do crime de estupro de vulnerável, sendo irrelevante a gravidade do ato, nos termos do art. 217-A do CP, tornando inaplicável a tentativa ou a desclassificação para importunação sexual.
6. O comportamento dirigido à segunda vítima, com perguntas e frases de conteúdo sexual e olhares maliciosos, revela a finalidade de praticar ato libidinoso, enquadrando-se no tipo do art. 241-D do ECA (assédio de criança), não cabendo sua desclassificação para submissão a vexame (art. 232 do ECA).
7. A reparação mínima fixada em um salário mínimo para cada ofendido mostra-se desproporcional, de acordo com o pedido do Ministério Público, sendo razoável sua redução para R$ 1.000,00 para cada vítima, sem prejuízo de ulterior apuração na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.